Tribunal: TJPA
Processo: 0808293-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808293-32.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULA GEIZIANE BRITO RAMOS, HERVITON HEITOR MARTINS RAMOS

AGRAVADO: FERNANDO DOS SANTOS BASTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806554-24.2018.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0808293-32.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FERNANDO DOS SANTOS BASTOS FILHO.

ADVOGADO:
YASMIN PÍPOLOS PEREIRA DE BARROS – OAB/PA nº 26.582.

AGRAVADO:
HERVITON HEITOR MARTINS RAMOS.

AGRAVADO:
PAULA GEIZIANE BRITO RAMOS.

ADVOGADO:
SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/PA nº 15.837.

ADVOGADO:
ÍSIS MARGARETH XAVIER GOMES – OAB/PA nº 7.791

ADVOGADO:
JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO – OAB/PA nº 8.002.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO COM AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a permanência da Ação de Imissão na Posse nº
0004889-10.2017.814.0301 em tramitação perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo em vista a inexistência de conexão com a Revisional de Contrato nº 0048913-02.2012.814.0301, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 0803360-16.2018.814.0000
e
fica prejudicado o Agravo Interno nº 0808293-32.2018.8.14.0000, para o qual deverá ser trasladada cópia deste Acórdão, em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806554-24.2018.814.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0808293-32.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
FERNANDO DOS SANTOS BASTOS FILHO.

ADVOGADO:
YASMIN PÍPOLOS PEREIRA DE BARROS – OAB/PA nº 26.582.

AGRAVADO:
HERVITON HEITOR MARTINS RAMOS.

AGRAVADO:
PAULA GEIZIANE BRITO RAMOS.

ADVOGADO:
SÉRGIO RENATO FREITAS DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/PA nº 15.837.

ADVOGADO:
ÍSIS MARGARETH XAVIER GOMES – OAB/PA nº 7.791

ADVOGADO:
JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO – OAB/PA nº 8.002.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por

FERNANDO DOS SANTOS BASTOS FILHO

em face de
HERVITON HEITOR MARTINS RAMOS e PAULA GEIZIANE BRITO RAMOS

diante de seu inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº
0004889-10.2017.814.0301
, que reconheceu a existência de conexão entre essa ação e a Revisional de Contrato
nº 0048913-02.2012.814.0301.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, que não existe conexão entre as ações e que referida matéria já teria sido decidida por este Relator em outros dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos anteriormente. Solicitou, ainda, fosse
decretada de forma liminar a imediata imissão na posse do imóvel.

À Id
1001286, concedi efeito suspensivo ao recurso e determinei as providências previstas no art. 1.019, do CPC.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO COM AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento, de acordo com o que passo a expor.

Conforme fiz constar na decisão de Id
1001286, no Agravo de Instrumento nº 0803360-16.2018.814.0000, que tramitou sob minha relatoria, restou decidido não haver conexão entre as Ações Revisional de Contrato e Imissão na Posse, referidas neste recurso. A decisão proferida no mencionado Agravo de Instrumento transitou livremente em julgado, daí porque não poderia o magistrado de primeiro grau decidir de maneira contrária ao que fora decidido naquele recurso.

Já no que se refere ao pedido de determinação de imissão na posse do imóvel, destaco que referida questão não pode ser discutida neste recurso, uma vez que a decisão agravada limitou-se a determinar a reunião das ações, nada decidindo sobre a imissão na posse. Ademais, esse pleito já foi decidido anteriormente pelo juízo de primeiro grau, cuja decisão foi confirmada por este Relator no julgamento do já mencionado Agravo de Instrumento nº 0803360-16.2018.814.0000.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, confirmando o efeito suspensivo anteriormente deferido, para reformar a decisão agravada e determinar a permanência da Ação de Imissão na Posse nº 0004889-10.2017.814.0301 em tramitação perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo em vista a inexistência de conexão com a Revisional de Contrato nº 0048913-02.2012.814.0301, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 0803360-16.2018.814.0000.

Prejudicada a análise do pedido de decretação liminar de imediata imissão na posse do imóvel, nos termos da fundamentação.

Fica prejudicado o Agravo Interno nº 0808293-32.2018.8.14.0000, para o qual deverá ser trasladada cópia deste Acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2021